Tribunal: TJDFT
Processo: 0705242-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE PROPORCIONALIDADE. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. VALOR. RAZOÁVEL.

1. As contrarrazões se limitam à contraposição e impugnação das alegações trazidas pelo apelante e, por lógica, não podem amparar a formulação de pretensão recursal.

2. O fato de a decisão ser desfavorável ao apelante ou contrária ao parecer do Ministério Público não caracteriza o cerceamento de defesa, pois, oportunizado o contraditório e a ampla defesa às partes, no curso do processo.

3. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante a real necessidade daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, observando-se o princípio da proporcionalidade.

4. O desemprego, por si só, não afasta a obrigação, desde que o montante seja fixado em percentual razoável e proporcional, mesmo porque é dever do genitor prestar o devido auxílio ao filho menor de idade independentemente de possuir relação de emprego.

5. Mostra-se razoável o valor estipulado a título de alimentos, uma vez que a quantia, em tese, não se mostra excessiva para o alimentante e atende, de modo proporcional e razoável, as necessidades da alimentanda, equacionando o trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade.

6. Apelação conhecida e não provida.